Tribunal: STF
Processo: RE 1493205
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo e recurso extraordinário interpostos por SILVIO PAULINO contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça Militar.



    Os recursos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Os acórdãos recorridos ficaram assim ementados:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELO REQUERENDO A SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DA PUBLICIDADE E DO CONTRADITÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO REGULAR – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – INEXISTÊNCIA DE ‘SESSÃO SECRETA’– APELO NÃO PROVIDO. A r. decisão a quo não merece qualquer reparo porque o policial militar respondeu a processo administrativo regular (CD), com a observância do devido processo legal e seus corolários, princípios da ampla defesa e do contraditório. O pedido do Apelante não procede, haja vista que a sua grave conduta foi considerada transgressão disciplinar e justificou a sua exclusão das fileiras da Corporação. Ademais, no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis complementares estaduais nº 893/01 e nº 915/02) não há previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas e, por isso, não há que se falar na existência de ‘sessão secreta’, nem em violação aos arts. 8º e 489, inciso VI, ambos do CPC, aos incisos LIV e LV do art. 5º; ao caput do art. 37 e ao inciso IX do art. 93, todos da Constituição Federal.



    POLICIAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL, DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    Não se desincumbindo o agravante do ônus de demonstrar a distinção entre o caso sub examine e a incidência do Tema 660 de Repercussão Geral, do STF, há que se manter a decisão que negou seguimento ao RE. Agravo interno não provido.



    No recurso extraordinário interposto em face da decisão que negou provimento à apelação, sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário interposto em face da decisão que negou provimento ao agravo interno, sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra acórdão que julgou a apelação, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em suma, não há no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis complementares estaduais nº 893/01 e nº 915/02) a previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas. Portanto, muito menos existe sessão secreta! Ocorre, simplesmente, como na primeira instância do Judiciário, a prolação de decisão, por parte do Comandante-Geral da Polícia Militar, a qual é devidamente publicada (art. 37, da Constituição) e que permanece disponível para impugnação pelos interessados, inclusive no âmbito judicial.



    Questiona, o Apelante, que o Governador do Estado não apreciou recurso interposto pelo interessado, olvidando-se da normatização da matéria, constante de leis complementares estaduais, que veda a interposição de recurso ao Governador, da decisão em Conselho de Disciplina (art. 83, da Lei Complementar Estadual nº 893/2001, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 915/2002).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência apresentada no segundo recurso extraordinário, verifica-se que o recurso foi interposto contra o acórdão em que se julgou o agravo interno na origem, o qual, por sua vez, havia sido interposto contra a decisão mediante a qual, em juízo de admissibilidade, se aplicara a sistemática da repercussão geral e se negara seguimento ao recurso extraordinário.



    Não há previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal que seja apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal de origem tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e não conheço do recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente